Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-69.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r – Recepção, portanto, das normas, delegação e atuação do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil – Constitucionalidade e desnecessidade de determinação legal autorizando o fornecedor a praticar taxa de juros acima do limite de 12% ao ano – Inexistência, ademais, de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução - Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000416-69.2019.8.26.0588; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Paulo Pastore Filho

Comarca:

São Sebastião da Grama

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário (Operação de financiamento para aquisição de veículo) - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário (Operação de financiamento para aquisição de veículo) - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Título com força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Juros remuneratórios - Limitação da taxa em 12% ao ano – Descabimento, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça - Competência legislativa – Prorrogação estabelecida pelo art. 25 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias e sucessivas medidas provisórias – Ausência de lei complementar – Recepção, portanto, das normas, delegação e atuação do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil – Constitucionalidade e desnecessidade de determinação legal autorizando o fornecedor a praticar taxa de juros acima do limite de 12% ao ano – Inexistência, ademais, de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução - Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.